Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716231-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA, representada por MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Proc. No 0707157-20.2024.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado, determinando que a imediata inclusão da agravante no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde. Nas razões do recurso (ID 58299892), a agravante narra que a autora, pessoa idosa com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, está internada na UPA e necessita internação em Leito de UTI com urgência, nos termos dos relatórios médicos. Afirma que a decisão agravada negou o pedido de internação com fundamento na Recomendação CEDS 01/2021, contudo, aponta que tal recomendação possui caráter temporário, tendo em vista que foi elaborada no contexto das medidas excepcionais atinentes à Pandemia da COVID-19, sobretudo, considerando que o governo no Distrito Federal decretou o fim da situação de emergência em 20 de maio de 2022. Aponta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em situação de emergência, afirmando que a fila par ao leito de UTI nunca fica zerada, motivo pelo qual não se mostra razoável aguardar o seu trâmite regular, da forma como consignado na decisão agravada. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o réu, ora agravado, transfira a paciente (agravante) para um leito de UIT, considerando que o seu estado geral é grave e está com risco iminente de óbito. Pugna para que seja determinado prazo para o cumprimento da decisão, sob pena de sua inutilidade. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. No caso dos autos, em sede de exame perfunctório dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar vindicado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 194301403 - autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA, representada por seu neto MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades. Narra a parte autora que (I) encontra-se internada em leito da UPA VICENTE PIRES (II) seu estado de saúde é gravíssimo, com risco de morte; (III) há indicação de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades; (IV) não existem vagas para transferência. Sustenta a obrigação do Distrito Federal fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Com a inicial vieram os documentos. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA O artigo 3o da Lei 10.741/2033 preceitua que "é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, maior de 60 anos de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. 1.2 _ Nomeio como curador(a) especial o(a) Sr(a). MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 194285329 - pag. 25 a 27, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. Conforme verificado, o relatório médico de ID 194285329, Pág. 25/27 – autos originários, aponta que a agravante encontra-se em estado grave, necessitando de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte, o que foi destacado pela decisão agravada. Sobre o tema, o art. 196 da Constituição Federal preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, o direito social à saúde, bem como a proteção do direito à vida devem ser entendidos como dever imperativo do Estado, o que revela fundamento suficiente para concessão do pleito trazido a presente análise. Ademais, os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência requerida mostram-se presentes, considerando a rápida evolução do quadro clínico da agravante, ficando suficientemente demonstrado, nesta análise superficial dos autos, que a ausência de tratamento adequado em UTI pode acarretar risco de vida à recorrente. Mostra-se relevante a argumentação trazida no presente recurso, considerando a dificuldade de acesso ao tratamento adequado à manutenção da saúde do impetrante, uma vez que o Poder Público não disponibilizou leito de UTI até o presente momento, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde com consequências à preservação de sua vida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante para determinar ao agravado (DISTRITO FEDERAL), ou a qualquer de seus subordinados, inclusive o Chefe da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, a internação do Impetrante em UTI, conforme prescrição médica, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal e, caso não haja vaga na rede pública, sua remoção para a rede privada, às expensas do Estado. Fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por dia em caso de descumprimento, incidindo após o transcurso do prazo para o cumprimento voluntário. Intime-se o agravado, com a máxima urgência, em regime de plantão, para o cumprimento desta decisão, bem como a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Encaminhe-se a presente decisão ao Plantão Judiciário para imediato cumprimento, inclusive por meio de oficial de justiça, considerada a gravidade do caso apresentado nos autos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator